Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733111-88.2025.8.07.0000 DESPACHO À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator